Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706416-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ MUNDIM SOUZA, RODRIGO LUIZ MUNDIM SOUZA AGRAVADO: MARIA VALDERLINE ALVES SARAIVA, LUIZ FERNANDO DE SOUZA DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 69435699 e 69063651). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator